Tribunal: TJSP
Processo: 0009648-40.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
EMBARGOS À PENHORA. Penhora on line. Embargante que recebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo. Proventos de auxílio-doença. Verba absolutamente impenhorável. Inteligência do art. 833, IV, do NCPC. Precedente do C. STJ. Tampouco se pode admitir a penhora de fração do benefício previdenciário do recorrente. Trata-se de exceção admitida apenas em casos isolados, que envolvem a

Ementa:
EMBARGOS À PENHORA. Penhora on line. Embargante que recebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo. Proventos de auxílio-doença. Verba absolutamente impenhorável. Inteligência do art. 833, IV, do NCPC. Precedente do C. STJ. Tampouco se pode admitir a penhora de fração do benefício previdenciário do recorrente. Trata-se de exceção admitida apenas em casos isolados, que envolvem a satisfação de créditos de natureza privilegiada. Orientação do C. STJ. Sentença reformada. Recurso provido.